Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-41.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14691 - Condicionamento de Atendimento Médico Hospitalar Emergencial (Art. 135-A)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800239-41.2020.8.14.0054

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMAS ESTRUTURAIS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS EM POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. DEGRADAÇÃO E FALHAS ESTRUTURAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando compelir o Município de Brejo Grande do Araguaia à adoção de medidas estruturais e administrativas no Posto de Saúde São Raimundo, em razão de irregularidades sanitárias e operacionais detectadas por inspeções do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI/MP.

2.

Sentença de procedência com imposição de obrigações de fazer ao ente municipal, em prazos distintos, sob pena de multa diária, diante da comprovação técnica de violação ao direito à saúde. Apelação do Município alegando ausência de violação a direitos coletivos e suposto cumprimento das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Poder Judiciário pode impor ao ente municipal a adoção de medidas estruturais e administrativas em unidade básica de saúde;
(ii) as obrigações impostas violam o princípio da separação dos poderes;
(iii) houve comprovação, pelo ente municipal, do cumprimento das exigências determinadas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Provas técnicas produzidas nos autos demonstram de forma objetiva e robusta a precariedade estrutural e administrativa do Posto de Saúde, justificando a intervenção judicial.
5. Atuação do Judiciário visa assegurar o direito fundamental à saúde, diante de omissão estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. Inexistência de violação à separação dos poderes, porquanto a decisão judicial não trata de conveniência administrativa, mas de cumprimento mínimo de políticas públicas obrigatórias.
7. Declarações genéricas do Município, desprovidas de prova documental eficaz, não infirmam os laudos técnicos apresentados.
8. Sentença adequadamente fundamentada e em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade humana, da saúde e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Brejo Grande do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando compelir o ente municipal a adotar medidas estruturais e administrativas no Posto de Saúde São Raimundo.

Na inicial, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou o procedimento administrativo nº 0002180872018 após constatar diversas irregularidades no supracitado Posto de Saúde, por meio de inspeções realizadas pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI/MP. As vistorias evidenciaram falhas graves, tais como a ausência de medicamentos e equipamentos, precariedade nas instalações físicas, problemas elétricos e estruturais, bem como falhas na gestão de pessoal e no armazenamento de imunobiológicos. Destacou-se, ainda, que a servidora Maria Edivan exercia funções técnicas sem estar registrada adequadamente no CNES, além de apontar ausência de informatização para gestão de medicamentos e refrigeração inadequada nas salas de atendimento.

Com base nessas constatações, o Ministério Público requereu, em sede de tutela de urgência e de forma definitiva, que o Município fosse compelido judicialmente a sanar as irregularidades apontadas, promovendo reformas, aparelhamento técnico, informatização e adequações funcionais, sob pena de multa diária. O valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DECRETAR A REVELIA
do MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, com espeque no artigo 344 do CPC;

2.
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer, nos prazos estipulados, contados da intimação pessoal desta sentença:

a)
No prazo de 05 (cinco) dias:
i. Realizar o registro diário das temperaturas da geladeira que armazena vacinas, conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI.

b)
No prazo de 15 (quinze) dias:
i. Implantar mecanismo informatizado para recebimento, armazenamento e dispensação de medicamento.

c)
No prazo de 30 (trinta) dias:
i. Instalar equipamentos de refrigeração em 100% dos ambientes, principalmente onde estão armazenados os medicamentos, adotando as medidas pertinentes a adequar a rede de energia elétrica à carga exigida pelos ar-condicionados;
ii. Realizar os reparos estruturais, retirando as trincas e fissuras nas paredes;
iii. Realizar os devidos reparos na rede elétrica;
iv. Reparar e/ou substituir os móveis danificados;
v. Realizar os reparos nos banheiros, dotando-os de acessórios de utilização;
vi. Reparar/substituir as portas danificadas;
vii. Exterminar os cupins que estão no posto de saúde;
viii. Fornecer e manter a regularidade na medicação necessária à unidade de saúde, conforme lista do RENAME, do Ministério da Saúde.

d)
No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias:
i. Adotar as medidas pertinentes para assegurar o pleno funcionamento na Unidade Estratégia Saúde Brejo Grande do Araguaia, dotando-a de pessoal e insumos necessários, inclusive para os atendimentos médicos e odontológicos, de acordo com as normatizações do Ministério da Saúde e Anvisa, fazendo as devidas atualizações no CNES.

3. Para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações de fazer e respectivos prazos fixados nos itens 2.a, 2.b, 2.c e 2.d, fixo
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, por item descumprido, a incidir a partir do dia seguinte ao término do prazo para cumprimento, a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos ou outro fundo compatível, sem prejuízo de eventual bloqueio de contas.”

Inconformado com a sentença, o Município de Brejo Grande do Araguaia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a ação seria infundada, por não haver, segundo sua ótica, qualquer violação aos direitos coletivos ou difusos, sustentando, portanto, a improcedência da demanda.

No mérito, impugna expressamente as alegações e documentos apresentados pelo Ministério Público, afirmando que as irregularidades apontadas foram sanadas, e que a reforma do Posto de Saúde São Raimundo foi integralmente concluída. Reforça esse argumento com base na oitiva da testemunha Benedito Costa Ferreira, Secretário de Saúde à época, cujo depoimento atestaria a inexistência de máculas na unidade. Defende, por fim, que adotou todas as providências necessárias para sanar eventuais irregularidades e, ao final, requer a reforma total da sentença, com a consequente improcedência da ação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. Sustenta que as inspeções técnicas realizadas pelo GATI comprovaram a precariedade da unidade de saúde e que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova concreta e robusta capaz de refutar os laudos técnicos oficiais. Assevera, ainda, que a atuação do órgão ministerial não constitui interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas sim legítima defesa de direitos fundamentais, cabendo ao Judiciário garantir sua efetivação diante da inércia do Poder Executivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, manifestando-se pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor ao Município de Brejo Grande do Araguaia um conjunto de obrigações de fazer, consistentes na adoção de medidas estruturais, administrativas e operacionais voltadas à regularização do funcionamento do Posto de Saúde São Raimundo, localizado no município de Brejo Grande do Araguaia, diante de graves irregularidades sanitárias e administrativas ali verificadas.

Inicialmente, destaco que a sentença objurgada foi prolatada com lastro probatório substancial, tendo como base os fartos elementos constantes nos autos, notadamente os relatórios técnicos oriundos do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público – GATI/MP, os quais apontaram, com precisão e de forma documentalmente comprovada, as irregularidades detectadas na mencionada unidade de saúde, dentre elas: ausência de medicamentos da lista do RENAME; armazenamento inadequado de vacinas; inexistência de controle informatizado de medicamentos; precariedade nas instalações físicas e elétricas; presença de cupins; mobiliário danificado; sanitários sem os acessórios mínimos; portas deterioradas; inexistência de climatização nos ambientes; bem como a atuação de servidora não regularizada no CNES.

Posteriormente, a sentença, ao reconhecer a revelia do ente municipal (arts. 344 e 345, II, do CPC), não se valeu de forma automática da presunção de veracidade das alegações autorais, tendo o Juízo monocrático diligentemente procedido à análise dos autos, ponderando as provas documentais, inclusive o depoimento prestado pela testemunha Benedito Costa Ferreira, ex-secretário municipal de saúde. Ainda assim, a análise de mérito foi amparada por elementos concretos e não apenas pelo efeito jurídico da revelia.

Nesse contexto, é de se afastar, de plano, a tese recursal de que a ação seria “infundada” ou “improcedente”, pois a robustez do acervo probatório – que compreende não só os documentos anexados à inicial, como também os pareceres técnicos e fotografias – não deixa dúvida quanto à precariedade estrutural da unidade básica de saúde, cuja inércia do poder público demandado levou à judicialização da matéria.

É de se ressaltar que o direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental de eficácia imediata, nos moldes do art. 6º e, especialmente, do art. 196 da Constituição Federal, sendo obrigação solidária dos entes federativos zelar pela prestação de serviço adequado, contínuo e eficaz à população, sobretudo nas unidades básicas de saúde, como o Posto São Raimundo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de intervenção do Judiciário em políticas públicas quando estas forem ineficazes ou inexistentes, sobretudo diante de omissões estatais que comprometam o mínimo existencial. Acerca disso:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual. 3.
Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em casos excepcionalíssimos, quando necessário para a garantia de direitos fundamentais, tais como o acesso à saúde. Possibilidade. Precedentes
. 4. Legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de direitos coletivos lato sensu. Precedentes. (
RE 631.111
, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (STF -
RE: 1097962 DF
, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/07/2021).

Ademais, a sentença de primeiro grau, corretamente, não violou o princípio da separação dos poderes, uma vez que sua atuação não se deu na seara da conveniência ou oportunidade da administração pública, mas sim diante de quadro fático concreto, consubstanciado em provas técnicas irrefutáveis que demonstram a violação ao direito fundamental à saúde, em evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e à eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Reitero que os pedidos do Ministério Público não extrapolam os limites da razoabilidade e da legalidade, tampouco implicam na substituição da vontade política da Administração. Trata-se, ao contrário, de imposições mínimas, compatíveis com a Política Nacional de Atenção Básica, fixada pela Portaria nº 2.436/2017, do Ministério da Saúde, que exige infraestrutura adequada, mobiliário funcional, equipe qualificada e insumos essenciais à prestação dos serviços de atenção primária.

A alegação de que as irregularidades teriam sido sanadas durante a instrução não encontra amparo documental nos autos, tendo o recorrente se limitado a apresentar declarações genéricas, desprovidas de qualquer substrato probatório concreto, apto a infirmar os laudos técnicos colacionados com a inicial.

Nesse sentido, leia-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OCORRENCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO . POSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ASTREINTES . FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Consta do caderno processual meios de provas suficientes, atestando as condições dos estabelecimentos de saúde, objeto da presente Lide, e sobre todos eles o Requerido/Apelante teve oportunidade de se manifestar em fase de Contestação, e, em momento algum, requereu a produção de provas específicas como laudos periciais e provas testemunhais . 2. Assim, ante a omissão do Requerido em produção de outros meios de provas, e estando o magistrado convencido de que o conjunto fático probatório é suficiente para elucidar a controvérsia, a prolação do despacho saneador constitui-se em mera faculdade do magistrado. 3. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço e com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito ( CF, art . 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo. 4. A “astreinte” tem por finalidade específica compelir o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencia . Afinal, inócua seria as decisões judiciais, se não houvesse uma forma de compelir os condenados ao cumprimento das obrigações imposta. 5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária . ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a) . Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08421284420198140301 13614535, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA GALO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES....Ver ementa completaTEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . UNANIMIDADE. (TJ-PA 08283414520198140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 18/05/2021)

Ademais, destaco que o cumprimento de medida liminar, por si só, não gera quaisquer efeitos de esvaziamento de objeto quando realizado em data posterior à decisão.

Portanto, diante da ausência de qualquer demonstração efetiva de adimplemento das obrigações previstas na sentença e considerando-se que os pedidos do Ministério Público visam resguardar o núcleo essencial do direito à saúde, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não havendo reparos a serem feitos em sua estrutura decisória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026